Tribunal: TJES
Processo: 0000035-26.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-26.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEICIMAR DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença de condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas). A defesa alegou: (i) invasão ilegal de domicílio para coleta de provas; (ii) direito de recorrer em liberdade; (iii) destinação das drogas ao uso pessoal; e (iv) ilicitude do perdimento dos bens apreendidos, supostamente de origem lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; (iii) determinar se as drogas apreendidas eram destinadas ao uso pessoal ou ao tráfico; e (iv) averiguar a licitude do perdimento dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca domiciliar é válida, pois os policiais agiram com fundadas razões, decorrentes do flagrante delito iniciado com a tentativa de fuga e a dispensa de drogas. Precedentes do STJ e STF.

4
.
Apelante respondeu preso durante todo o processo e não houve alteração das circunstâncias que justificaram sua prisão preventiva. Precedentes do STJ e TJES.

5.
Não se aplica a desclassificação do delito para o uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), considerando a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, a presença de balança de precisão e o acondicionamento das drogas, que indicam a destinação ao tráfico.

6.
O perdimento dos bens é legal, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas, devido à ausência de prova da origem lícita dos valores e objetos apreendidos, estando correta a decisão que os declarou em favor da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundada suspeita decorrente de flagrante delito. Precedentes do STF.

2. A prisão preventiva é mantida após a sentença condenatória quando não houver alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas que a justificaram.

3. A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal exige a comprovação de que a quantidade de drogas apreendida é compatível com o consumo próprio, o que não ocorreu no presente caso.

4. O perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas é permitido quando não comprovada a origem lícita dos mesmos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/04/2017; STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/03/2024; TJES, ApCrim 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, j. 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000035-26.2024.8.08.0064

APELANTE: GLEICIMAR DIAS DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GLEICIMAR DIAS DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença de ID 9507301 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa, com regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 9507312, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a colheita das provas ocorreu de forma irregular, pois houve efetiva invasão de residência, que se deu sem mandado judicial ou fundada suspeita;
(ii)
possui o direito de recorrer em liberdade;
(iii)
a quantidade de entorpecentes apreendida era ínfima, o que demonstra que a mesma se destinava ao consumo pessoal; e
(iv)
não há que se falar em perdimentos dos valores e objetos apreendidos, eis que de origem lícita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9507315, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9823408, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (ID 9507165) que:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 01 de março de 2024, por volta de 17h, na Rua 18 de outubro, s/nº, Bairro São José, nesta urbe,
o denunciado GLEICIMAR DIAS DE OLIVEIRA, de forma livre e consciente, trazia consigo e guardava em sua residência: 01 (uma) pedra grande de substância similar a pasta base de cocaína, 13 (treze) pedras de substância similar ao crack, sendo 12 (doze) menores e 01 (uma) grande, 03 (três) buchas de substância similar a maconha, 01 (um) pote contendo substância similar a maisena, 03 (três) potes de ácido bórico, o valor em espécie de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove) reais em moedas de R$ 1,00 (um real), além de 01 (um) aparelho celular, marca XIAOMI, 01 (um) relógio dourado e 01 (uma) balança de precisão
, sem autorização/em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão fls. 19/20, id 39202117.

Segundo se depreende, o denunciado demonstrou nervosismo com a aproximação dos policiais, tentou dispensar algo que estava em sua mão pelo vidro do veículo e saiu em fuga para o interior de uma residência.

Consigna que o objeto dispensado pelo denunciado se tratava de 01 (uma) bucha de maconha.

Neste momento os militares foram ao encalço do denunciado e conseguiram abordá-lo no interior da residência, ocasião em que foi possível a apreensão das demais substâncias ilícitas descritas no bojo desta peça vestibular.

Diante de tais circunstâncias, a materialidade resta plenamente configuradas para os fins de recebimento da presente peça, através do Auto de Apreensão de fls. 19/20, Auto de Constatação Provisória de Drogas, de fl. 21, bem como pelos depoimentos inclusos.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, entendo não ser possível acolher o pedido formulado
.

Acerca da temática, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

Superado este ponto, o apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e das provas decorrentes.

Neste viés, assevero que não há qualquer dúvida quanto à
materialidade
e à
autoria
do crime, devidamente comprovadas pelo
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Apreensão;
(iii)
Auto de constatação provisório de natureza quantidade de drogas, todos de ID 9507164;
(iv)
Exame toxicológico definitivo (ID 9507295), bem como das provas orais produzidas.

O apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a entrada em sua residência se deu sem mandado judicial e sem fundada suspeita.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares avistaram um veículo e, ao se aproximarem para o vistoriar, o ora recorrente demonstrou nervosismo com a aproximação dos agentes e tentou dispensar algo que estava em sua mão pelo vidro do carro. Na sequência, saiu em fuga para o interior de uma residência.

Ao ser ouvido em Juízo, o policial militar Leonardo Antônio da Silveira Sales, registrou que
“(...) estavam em patrulhamento (ele e o parceiro, PM Lucas Dione) na Rua 18 de Outubro, morro do cemitério, no Bairro São José e visualizaram uma motocicleta que estava estacionada em cima de uma calçada e desceram para checar, que avistaram o denunciado, conhecido como Merlin, que ao avistar a viatura lançou um objeto dentro de um carro e se evadiu pela rua; que ao se aproximarem do carro avistaram o entorpecente em cima do banco do carro (...); que foram até a casa que o denunciado havia entrado e adentraram a casa (...) que visualizou o denunciado subindo as escadas, abaixando na laje e olhando para ver se a guarnição estava atrás dele; que subiram para o andar de cima e visualizaram o denunciado jogando alguns objetos por uma janela de vidro que estava fechada, motivo pelo qual os objetos lançados pelo acusado bateram na janela e caíram no chão; que abordaram o denunciado e fizeram uma busca pelo local; que os objetos que o denunciado lançou na janela eram uma pedra de substância semelhante ao crack e uma bucha de substância semelhante a maconha; que ao prosseguirem com as buscas encontraram outros materiais; (...)”

No mesmo sentido, inclusive, foi a declaração prestada pelo policial militar Lucas Dione do Rosário de Jesus em sede judicial.

Neste ensejo, considerando o contexto fático da ocorrência, é possível verificar que a entrada na residência do apelante não está eivada de qualquer vício, formal ou material, em vista da fundada suspeita gerada a partir da dispersão dos materiais pelo vidro do veículo e a posterior fuga para dentro da casa.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, especialmente, após o depoimento dos policiais colacionados nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 24/06/2024, DJe: 27/06/2024)

______________________________________

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 04/03/2024, DJe: 07/03/2024)

Nada obstante, é o recente entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, RE AgR 14470
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07/05/2024, DJe: 28/05/2024)

Assim, não há que se falar em nulidade de provas por invasão de domicílio.

Ainda, pleiteia o apelante pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Contudo, para aplicar tal desclassificação, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo § 2º do art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em comento, verifica-se que a natureza e a quantidade dos entorpecentes é variada e muito mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio.

Com efeito, conforma atesta o Laudo do Laboratório de Química Forense nº 2737/2024, o apelante mantinha em sua posse 01 (uma) pedra grande de substância similar a pasta base de cocaína, pesando 229,3 g, 13 (treze) pedras da substância conhecida como “
crack
”, pesando 8,1 g, além de 14,6 g de maconha, 147,7 g de ácido bórico, e 147,7 gramas de “
maisena
”. Além disso, foi apreendida uma balança de precisão, comumente utilizada para pesar os entorpecentes para comercialização.

Outrossim, com relação ao local e as condições em que se desenvolveram as ações, as condições do flagrante demonstram que o fim era, de fato, para mercância.

Isso porque, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, além dos objetos e substâncias comumente utilizadas para o tráfico, concomitantemente à tentativa de fuga com a dispensa do material pelo recorrente, evidencia a prática do delito imputado ao apelante.

Nada obstante, importante asseverar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES; ApCrim 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09/03/2023)

Firme em tais premissas, não prosperando o pleito desclassificatório, entendo pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que decretou o perdimento em favor da União dos bens apreendidos já que não comprovada a origem lícita dos bens.

Neste ponto, assevero que o procedimento de perdimento de bens e valores decorre de previsão legal expressa no art. 63 da Lei nº 11.343/2006, sendo que os objetos foram apreendidos no mesmo contexto fático da apreensão das drogas e sem que a defesa trouxesse aos autos qualquer elemento de prova – além de meras alegações – que pudesse indicar o contrário.

Nessa esteira, importante colacionar a Tese de Repercussão Geral nº 647 do STF (RE 638.491), que dispõe:

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

A propósito, este Sodalício já decidiu que
“a restituição dos bens e da quantia apreendida na propriedade do apelante somente seria possível com a apresentação de prova que demonstre a sua origem lícita”
(TJES; ApCrim 0008916-83.2022.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; DJe: 19/05/2023)

Desta forma, entendo escorreita a decisão que decretou o perdimento dos valores em benefício da União.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.